Tribunal: TCU
Processo: 039.683/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 37/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4290/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, atos constantes na lista 37/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.683/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abimael de Moura Costa (XXX.041.203-XX); Abner dos Reis Silva (XXX.362.648-XX); Adilson Ferreira da Silva Junior (XXX.173.794-XX); Adriel de Oliveira Andrioli (XXX.981.779-XX); Adrien Silva Matos (XXX.066.981-XX); Adrilaine dos Santos (XXX.837.057-XX); Afonso Fontenele de Abreu (XXX.675.011-XX); Aghata Moreira da Ronda (XXX.708.837-XX); Alan Santos Carvalho Junior (XXX.551.267-XX); Alan Silva Fernandes (XXX.388.547-XX); Alber Menezes Campos (XXX.156.673-XX); Alberto Wilson Soares (XXX.270.061-XX); Alejandro Jose Sauerbronn Silva Pimentel (XXX.604.147-XX); Alessandra Cardoso Paiva (XXX.919.327-XX); Alessandro Guilherme Silva de Lima (XXX.445.184-XX); Alexandre Magno Neves Junior (XXX.675.247-XX); Alexandre Melnek Neto (XXX.222.790-XX); Alexandre Santos Bezerra Júnior (XXX.350.307-XX); Alexia do Nascimento Goncalves dos Santos (XXX.337.207-XX); Alexsander dos Santos Fonseca (XXX.762.047-XX); Alison Fabricio de Sales Farias (XXX.493.784-XX); Alison Sehn Hilgert (XXX.885.399-XX); Alisson José de Oliveira Santos (XXX.237.164-XX); Alisson Nunes Santana (XXX.582.933-XX); Allan Borges Lima (XXX.911.397-XX); Allan de Matos Oliveira (XXX.224.715-XX); Allan dos Santos Guedes Batista (XXX.869.067-XX); Allana Victória Oliveira de Lima (XXX.584.877-XX); Almir Rogerio dos Santos Goncalves (XXX.603.268-XX); Amancio Rodrigues Coimbra Neto (XXX.614.536-XX); Amanda Alves Raposo (XXX.083.967-XX); Amanda Ginani Antunes (XXX.958.844-XX); Amanda Rodrigues da Costa Guimaraes (XXX.097.987-XX); Amarildo Batista Alexandre Filho (XXX.919.061-XX); Ana Carolina Macedo Carvalho de Melo (XXX.990.133-XX); Ana Carolina Martins Ramos da Silva (XXX.385.997-XX); Ana Carolina Pinto Medeiros (XXX.313.337-XX); Ana Carolina Teixeira Martins (XXX.040.701-XX); Ana Clara Vidigal Heleno (XXX.818.786-XX); Anderson Ferreira Ramos (XXX.491.786-XX); Anderson Nilton da Silva (XXX.913.764-XX); Andre Barros de Oliveira Ferreira (XXX.546.247-XX); Andre George da Silveira Junior (XXX.000.437-XX); Andre Leonardi Favalessa (XXX.171.347-XX); Andre Luiz de Oliveira Moreira (XXX.590.537-XX); Andre Silva Fernandes (XXX.159.372-XX); Andrei Gabriel Wagner Bogo (XXX.871.260-XX); Andrei Rodrigues de Oliveira (XXX.379.337-XX); Andressa Ferreira Rodrigues (XXX.603.492-XX); Andrew Felipe Ruela (XXX.441.486-XX); Andrey Patrick da Silva Monteiro (XXX.090.557-XX); André Luiz Santos Xerez (XXX.605.913-XX); Anna Caroline Jardim da Costa (XXX.431.927-XX); Antonio Guilherme Barros da Silva (XXX.880.097-XX); Antonio Henrique Alfredo de Araujo (XXX.551.186-XX); Antonio Henrique Cortes Coelho Rangel (XXX.814.267-XX); Antonio Henrique Rocha e Silva (XXX.372.975-XX); Antonio Henrique Teixeira dos Reis (XXX.494.528-XX); Antonio Icaro Cavalcante Rodrigues (XXX.678.013-XX); Antonio Irione Bazelatti Neto (XXX.581.627-XX); Antonio Pedro Jorge Sarkis (XXX.916.921-XX); Arao Apollo do Nascimento (XXX.629.014-XX); Arthur D Marco Garcia Guerra (XXX.736.211-XX); Arthur Ferreira Monteiro (XXX.835.148-XX); Arthur Gama dos Santos Trajano (XXX.924.477-XX); Arthur Hallu Alaminha (XXX.937.679-XX); Arthur Jose Soave de Lima (XXX.917.547-XX); Arthur Leal Peruggia (XXX.509.732-XX); Arthur Nikolas Aleixo Costa (XXX.287.886-XX); Artur Matté Angonese (XXX.782.269-XX); Artur Timbo Barbosa (XXX.502.557-XX); Ashley Oliveira Padilha do Rosario (XXX.822.526-XX); Aslan Tharnat Barbosa dos Santos (XXX.287.014-XX); Augusto Samuel Gomes Soares (XXX.727.082-XX); Augusto de Oliveira Lobo de Lima (XXX.318.959-XX); Aurelio Cruz de Brito Neto (XXX.914.805-XX); Ayron Souza Sampaio (XXX.032.263-XX); Ayson Pereira Fonseca (XXX.319.742-XX); Barbara Costa Berriel Abreu (XXX.534.607-XX); Beatriz Borges Marabotti (XXX.200.657-XX); Beatriz Hilário Nascimento Araújo (XXX.159.114-XX); Bernardo Barreto Xavier (XXX.842.077-XX); Bernardo Charnaud da Silva (XXX.820.210-XX); Bernardo Silvestre de Vargas (XXX.601.840-XX); Bradley Brito Guedes (XXX.862.847-XX); Breno Carlos Dantas Santos (XXX.906.914-XX); Breno Duque de Sousa (XXX.268.017-XX); Breno Felipe Lopes (XXX.331.717-XX); Breno Fernandes Soares de Souza (XXX.014.586-XX); Breno Vannucci Alves Lourenco (XXX.504.007-XX); Breno de Assis Longo Medeiros (XXX.989.827-XX); Bruna Cavalcante de Almeida (XXX.048.345-XX); Bruna Dorneles Correa (XXX.394.380-XX); Bruno Amorim da Silva (XXX.288.217-XX); Bruno Andre de Souza (XXX.859.589-XX); Bruno Araujo Costa (XXX.094.685-XX); Bruno Bevilacqua (XXX.299.929-XX); Bruno Bregeron Ferreira (XXX.861.299-XX); Bruno Fernandes Guerreiro (XXX.261.187-XX); Bruno Figueiredo de Brito Pessanha (XXX.045.287-XX); Bruno Miranda Molina (XXX.584.070-XX); Bruno Rodrigues de Lima (XXX.840.614-XX); Bruno Sulpino Staricoff (XXX.774.427-XX); Bruno Veber Meireles Farias (XXX.364.361-XX); Bruno Vivas Coimbra (XXX.845.237-XX); Bruno dos Santos Rodrigues (XXX.801.547-XX); Caio Araujo Aprigio Carneiro (XXX.566.551-XX); Caio Cesar Fleury Dias Costa (XXX.370.321-XX); Caio Gabriel de Souza Cerqueira (XXX.500.747-XX); Caio Henrique Georg Flores (XXX.002.877-XX); Caio Henrique de Almeida Medeiros (XXX.702.865-XX); Caio Renan Veloso Arruda (XXX.318.596-XX); Caio Rocelhon Patricio Goncalves (XXX.574.677-XX); Caio Savergnini Lima da Costa (XXX.466.407-XX); Caio da Silva Marcos (XXX.498.057-XX); Caio da Silva Soares dos Santos (XXX.622.367-XX); Caique Araujo Silva (XXX.459.127-XX); Caique Tavares Martins (XXX.672.917-XX); Camila Araujo do Nascimento (XXX.736.917-XX); Camille Barreto de Souza (XXX.531.976-XX); Carlise Clerici Dieminger (XXX.987.250-XX); Carlos Andre Boechat Dantas (XXX.762.127-XX); Carlos Eduardo Costamagna (XXX.109.749-XX); Carlos Eduardo Silva Murici (XXX.915.061-XX); Carlos Eduardo Stefanello Veloso (XXX.334.212-XX); Carlos Eduardo de Castro Damasceno (XXX.426.763-XX); Carlos Eduardo dos Reis Silva (XXX.977.071-XX); Carlos Fernando Motta Nogueira (XXX.605.107-XX); Carlos Gabriel Pires Taques Leite de Almeida (XXX.520.152-XX); Carlos Henrique Leao Braz da Silva (XXX.612.371-XX); Carlos Roberto Andrade Teixeira (XXX.637.767-XX); Carolina Costa Frey (XXX.435.460-XX); Caroline dos Santos Ramos (XXX.808.047-XX); Caua das Neves Mendes (XXX.972.198-XX); Cayo Henrique Cabral Pasini (XXX.594.051-XX); Cesar Augusto Gomes Rodrigues (XXX.160.306-XX); Christian Lois Melo (XXX.397.300-XX); Christiano Lederer Rocha (XXX.280.459-XX); Chrystian Damazio Araujo (XXX.576.677-XX); Clara Luiza Cardoso da Silva (XXX.591.889-XX); Claysson da Costa Pereira Leite (XXX.791.707-XX); Conrado Botino de Souza (XXX.087.417-XX); Cristhian Siqueira de Queiroz (XXX.652.028-XX); Cristian Wesley Ferreira (XXX.346.719-XX); Cícero Diego Serafim Sá (XXX.819.624-XX); Daniel Almeida Castro (XXX.385.097-XX); Daniel Cardoso da Costa Junior (XXX.809.237-XX); Daniel Ferreira de Souza (XXX.408.127-XX); Daniel Henrique Sousa Oliveira (XXX.289.801-XX); Daniel Machado Barbosa (XXX.423.067-XX); Daniel Schmitt Felipetto (XXX.382.572-XX); Daniel de Melo Araujo (XXX.855.597-XX); Daniel de Sousa Flor Filho (XXX.217.493-XX); Daniela Rodrigues Moreira (XXX.983.212-XX); Daniele de Almeida Saldanha (XXX.453.698-XX); Danielly Girao Lemos (XXX.376.040-XX); Danilo Veloso da Silva (XXX.746.306-XX); Danilo de Almeida Barbosa (XXX.684.647-XX); Danley Francisco do Nascimento (XXX.363.754-XX); Darlan Pereira Pinto (XXX.948.772-XX); Darlan Scarinci Carvalho (XXX.432.877-XX); Davi Emanuel Eiterer (XXX.339.436-XX); Davi Gomes Corino de Melo (XXX.224.225-XX); Davi Rodrigues Bernardino (XXX.114.747-XX); Davi Veloso Ribeiro (XXX.865.386-XX); Davi Yukio Taira (XXX.039.577-XX); Davi de Oliveira Gaspar (XXX.974.307-XX); Davi de Santana Vicente (XXX.284.817-XX); Davi dos Anjos de Carvalho (XXX.329.657-XX); David Alan Silva Brasil (XXX.100.897-XX); David Bastos Marinho (XXX.152.627-XX); Debora Maina Moreira Marinho (XXX.686.812-XX); Debora da Silva Pereira (XXX.845.297-XX); Deborah Marques Ferreira (XXX.865.377-XX); Deborah Silva Rodrigues dos Santos (XXX.130.717-XX); Denis Lins dos Santos (XXX.209.467-XX); Dennis Rodney Faustino de Oliveira (XXX.600.167-XX); Diego Henrique de Lima (XXX.105.427-XX); Diego Lucas dos Santos (XXX.148.061-XX); Diego Medeiros Maia (XXX.698.724-XX); Diego Neri de Souza (XXX.772.801-XX); Diego Pimenta Barbosa dos Santos (XXX.749.447-XX); Diego Vicente Sperle da Silva (XXX.168.547-XX); Diogo Andrade Silva (XXX.253.028-XX); Dionathan Trindade Boor (XXX.133.740-XX); Dorval Francisco Rodrigues da Silva Júnior (XXX.906.510-XX); Douglas Abrunhoza da Silva (XXX.725.707-XX); Douglas Alves Martins (XXX.360.577-XX); Douglas de Souza de Paula (XXX.935.437-XX); Douglas dos Santos Falcao (XXX.828.864-XX); Douglas dos Santos Rios (XXX.295.227-XX); Débora de Moura Fernandino (XXX.847.266-XX); Eberti Junior Pereira Alves (XXX.860.671-XX); Edson Roberto Elesbao Junior (XXX.877.689-XX); Eduarda Emanuele Peca (XXX.450.879-XX); Eduardo Barreto da Silva (XXX.598.006-XX); Eduardo Guimaraes de Britto (XXX.781.118-XX); Eduardo Lermen Lickfeld (XXX.103.669-XX); Eduardo Pereira dos Santos Filho (XXX.670.457-XX); Eduardo Perim de Souza Dias (XXX.642.517-XX); Eduardo Tosetti Oliveira da Costa (XXX.541.286-XX); Eduardo Zago dos Santos (XXX.761.829-XX); Eduardo de Amariz Galvao (XXX.751.922-XX); Eduardo de Oliveira Ferreira (XXX.644.557-XX); Eduardo de Souza Silva (XXX.967.477-XX); Eduardu Kroth Lopes (XXX.582.310-XX); Ely Gomes da Silva Filho (XXX.527.814-XX); Emanuel de Souza Ribeiro (XXX.921.627-XX); Emanuela Fonseca Weimann Porto (XXX.510.467-XX); Emerson Nau Rodrigues de Oliveira (XXX.427.594-XX); Emile Talita Barbosa dos Santos (XXX.169.775-XX); Emillen da Silva Ribeiro (XXX.985.567-XX); Emily Costa de Andrade (XXX.267.367-XX); Enzo Ritter Teixeira Leite (XXX.206.212-XX); Erian de Abreu Barbosa Rodrigues Freitas (XXX.045.433-XX); Eric Caua Borba Cassiano da Costa (XXX.327.224-XX); Eric Duarte dos Santos (XXX.885.437-XX); Erick Santana de Amorim (XXX.178.567-XX); Erivaldo Victtor Xavier da Silva (XXX.383.644-XX); Ernandes Faria de Almeida Junior (XXX.265.957-XX); Esdras Rodrigues de Souza (XXX.708.426-XX); Estephany Martins Soares Alves (XXX.830.987-XX); Estevao Rodrigues Guimaraes (XXX.098.847-XX); Evandro Fernandes Pinto (XXX.141.626-XX); Everton Grégio Tavares (XXX.800.676-XX); Everton Mario de Souza (XXX.798.474-XX); Everton Mateus Santos Freitas (XXX.340.524-XX); Ewerthon da Silva Calazans (XXX.233.737-XX); Ezequiel Araujo Machado (XXX.275.772-XX); Fabiano Arndt Araujo Pykosz de Oliveira (XXX.702.129-XX); Fabio Augusto da Silva (XXX.013.291-XX); Fabio Davi Schemberger de Almeida (XXX.358.159-XX); Fabio Fernandes Espindola (XXX.473.937-XX); Felipe Adriano Mendes (XXX.122.007-XX); Felipe Afonso Soares Guimaraes (XXX.233.566-XX); Felipe Alexandre da Silva (XXX.147.329-XX); Felipe Eli Guedes Fernandes (XXX.701.197-XX); Felipe Elpidio Marques Nogueira (XXX.696.997-XX); Felipe Fagundes Lemos (XXX.394.234-XX); Felipe Jackson Silva de Jesus (XXX.887.337-XX); Felipe Jesner de Lima Chagas (XXX.725.825-XX); Felipe Jose Doval (XXX.729.478-XX); Felipe Kamis de Freitas (XXX.140.241-XX); Felipe Nascimento Nunes (XXX.637.577-XX); Felipe Rosa dos Santos (XXX.261.612-XX); Felipe Samuel de Moura Prestes (XXX.446.370-XX); Felipe Silveira Tenedini (XXX.074.740-XX); Felipe Stecchini Paceau Lazaro (XXX.082.768-XX); Felipe da Fonseca Potratz (XXX.819.987-XX); Felipe de Souza Lima (XXX.155.207-XX); Fernando Franco dos Santos (XXX.392.708-XX); Fernando Leon Meira Bragatto Martins (XXX.639.467-XX); Fernando Moreira Dias (XXX.481.379-XX); Fernando Poerner Ribeiro Paz (XXX.292.890-XX); Filipe Fernando de Faria (XXX.394.976-XX); Filipe Leonardo Guerreiro de Lima (XXX.409.221-XX); Filipe Ramalho Silva (XXX.435.104-XX); Fillipe Rodrigues Ribeiro (XXX.211.182-XX); Flavia Ferreira Fonseca (XXX.940.337-XX); Flavio Eduardo dos Santos (XXX.906.754-XX); Flavio Jose Ribeiro de Araujo (XXX.277.814-XX); Flavio Monteiro da Silva Moreira (XXX.512.527-XX); Francesca de Rossi Garcia (XXX.002.390-XX); Francisco Geilson Rocha da Silva (XXX.285.313-XX); Francisco de Assis Colares de Sousa Neto (XXX.051.043-XX); Fábio Augusto Santos (XXX.069.305-XX); Gabriel Aires Lima (XXX.045.463-XX); Gabriel Alexsander de Souza Marcelo (XXX.619.357-XX); Gabriel Almeida Teixeira Moreira (XXX.245.576-XX); Gabriel Augusto Reis do Nascimento (XXX.455.188-XX); Gabriel Ayrosa do Rosario (XXX.799.977-XX); Gabriel Barbosa Cordeiro de Lima (XXX.500.727-XX); Gabriel Batista Pereira Alves (XXX.942.574-XX); Gabriel Cordeiro de Abreu Cavalcante (XXX.518.237-XX); Gabriel Davi Assis dos Santos (XXX.716.927-XX); Gabriel Della Flora Alberti (XXX.992.950-XX); Gabriel Fernandes Schneider Azevedo (XXX.495.127-XX); Gabriel Ferreira de Jesus Madeira (XXX.618.187-XX); Gabriel Franco Lorena (XXX.356.427-XX); Gabriel Freire Fortes (XXX.463.767-XX); Gabriel Henrique Alves Santos (XXX.665.804-XX); Gabriel Henrique Lacerda Serafim (XXX.036.914-XX); Gabriel Hilario Cristovao Guedes (XXX.375.607-XX); Gabriel Nogueira Campos (XXX.339.968-XX); Gabriel Oliveira Nunes (XXX.730.960-XX); Gabriel Paes Leme Borges (XXX.397.937-XX); Gabriel Paulo Silva Enes (XXX.822.867-XX); Gabriel Pereira Costa (XXX.102.707-XX); Gabriel Pereira Oliveira (XXX.453.862-XX); Gabriel Ramos Belizario Rosas (XXX.254.897-XX); Gabriel Rocha Braga (XXX.643.901-XX); Gabriel Romeiro da Fonseca (XXX.403.557-XX); Gabriel Silva Tiotonio de Sousa (XXX.072.837-XX); Gabriel Soares Borgatte (XXX.808.547-XX); Gabriel Soares Goncalves (XXX.746.097-XX); Gabriel Souza Melo (XXX.761.187-XX); Gabriel Viana Machado de Paula (XXX.220.597-XX); Gabriel Vieira de Carvalho dos Santos (XXX.004.737-XX); Gabriel Vinicius Machado de Sa Furtado (XXX.678.757-XX); Gabriel Werneck Miglionico (XXX.968.377-XX); Gabriel da Cruz Gama (XXX.412.337-XX); Gabriel da Hora Wanderley (XXX.245.001-XX); Gabriel da Silva Pimentel (XXX.869.001-XX); Gabriel de Almeida Leandro (XXX.423.248-XX); Gabriel de Andrade Steiner (XXX.946.367-XX); Gabriel de Freitas Netto (XXX.589.922-XX); Gabriel dos Santos Batista (XXX.423.297-XX); Gabriela Costa Negrao (XXX.269.552-XX); Gabriela Lopes de Souza (XXX.730.111-XX); Gabriela Martini Machado (XXX.866.490-XX); Gabryel Alessandro de Medeiros Senhorinho (XXX.973.784-XX); Gerlan Jose Pereira Pedroti (XXX.531.677-XX); Geórgia Klechowicz (XXX.309.190-XX); Gian Byhain Elias (XXX.295.309-XX); Gian Sene Guedes (XXX.283.116-XX); Gianlluca de Paula Paludeto (XXX.904.059-XX); Gilberto Gabardo Junior (XXX.665.709-XX); Giovana Guerrieri Barbosa (XXX.960.981-XX); Giovana de Castro Tófoli (XXX.834.456-XX); Giovane Martins Rodrigues (XXX.654.047-XX); Giovanna de Souza Sales (XXX.883.767-XX); Giovanni Anastasi Cipriani Martins (XXX.597.278-XX); Giovanni Fernando Lima Fedato (XXX.081.821-XX); Giulyana Evelyn Oliveira da Silva Cavalcanti (XXX.278.875-XX); Glauber de Souza e Silva (XXX.504.356-XX); Guilherme Arthur da Silva Ribeiro (XXX.457.490-XX); Guilherme Augusto D Arruiz Loureiro (XXX.274.708-XX); Guilherme Bastos Palitot de Brito (XXX.968.104-XX); Guilherme Cavalcante de Souza (XXX.881.917-XX); Guilherme Dawwed dos Santos (XXX.814.580-XX); Guilherme Faria de Souza Mota (XXX.077.347-XX); Guilherme Farias Gomes de Lira (XXX.293.364-XX); Guilherme Gomes da Costa Brayner (XXX.967.207-XX); Guilherme Henrique Pontes Baltazar (XXX.142.506-XX); Guilherme Peres Botelho (XXX.778.830-XX); Guilherme Pimentel de Oliveira (XXX.131.257-XX); Guilherme Regis Leite (XXX.623.337-XX); Guilherme Santana Duarte (XXX.985.989-XX); Guilherme Santos da Cruz (XXX.504.547-XX); Guilherme da Silva Santos (XXX.394.884-XX); Guilherme de França Bispo de Oliveira (XXX.837.014-XX); Guilherme de Lima Barbosa (XXX.557.487-XX); Gustavo Andrade Vasconcelos (XXX.995.413-XX); Gustavo Machado Demin (XXX.933.120-XX); Gustavo Mendonca Honorato de Almeida (XXX.881.377-XX); Gustavo Messala Marquez (XXX.444.039-XX); Gustavo Rabêlo do Nascimento (XXX.706.630-XX); Gustavo Rezende Silva (XXX.580.736-XX); Gustavo Santiago de Oliveira Santos (XXX.537.844-XX); Gustavo Sergio Almeida da Silva (XXX.861.387-XX); Gustavo Teles Medeiros (XXX.721.911-XX); Gustavo Vinicius Barbosa Evangelista (XXX.615.732-XX); Gustavo da Silva Goncalves Pina (XXX.936.187-XX); Gustavo da Silva Silveira (XXX.040.310-XX); Gustavo do Nascimento Lima (XXX.989.362-XX); Harryson Johnson de Miranda Santos (XXX.771.524-XX); Heitor Passos Machado (XXX.673.505-XX); Helen Cristina Bileski Sprotte (XXX.736.769-XX); Helena Nogueira Pereira Lelo (XXX.615.746-XX); Helius Santos da Cruz (XXX.869.387-XX); Henrique Couto Melo (XXX.908.587-XX); Henrique Godinho Mineiro (XXX.995.274-XX); Henrique Gouvêa Ander (XXX.907.208-XX); Henrique Rocha Souza (XXX.749.666-XX); Henrique Silva Gonzaga (XXX.952.907-XX); Henrique de Paiva Colliat (XXX.193.076-XX); Herbert Yuri Lopes Bentes (XXX.497.742-XX); Hiago Marvila de Oliveira Vieira (XXX.854.917-XX); Higor Andrade da Graca (XXX.185.527-XX); Hosana Martins de Carvalho (XXX.797.957-XX); Hudson Messias da Silva Nogueira (XXX.027.117-XX); Ian da Silva Santos (XXX.270.007-XX); Iarley Areda da Silva (XXX.622.557-XX); Igor Cardozo Amaral de Oliveira (XXX.441.157-XX); Igor Cauan Lyrio Costa (XXX.336.957-XX); Igor Custodio de Oliveira Silva (XXX.042.897-XX); Igor Leandro Santos Oliveira (XXX.019.616-XX); Igor Marques de Andrade (XXX.788.188-XX); Igor Pina Azevedo de Senna (XXX.681.697-XX); Igor Pinheiro Coelho (XXX.724.027-XX); Igor Vinnicius de Souza Tomaz (XXX.925.336-XX); Isaac Calebe Santos Silva (XXX.160.187-XX); Isaac Ramires Maciel Mendes (XXX.657.641-XX); Isaac Rezende Medeiros Alencar (XXX.505.894-XX); Isaac de Paulo Honorato (XXX.829.968-XX); Isabela Carine Ramos Nascimento (XXX.096.586-XX); Isabella Andrade Emiliano (XXX.503.447-XX); Isaque Celio de Paiva (XXX.935.667-XX); Isaque Martins Dantas (XXX.468.844-XX); Isis Gabriele Cardoso Conte (XXX.934.518-XX); Ismael Corrêa dos Santos (XXX.805.457-XX); Ismael Silva Souza (XXX.754.307-XX); Israel Felipe de Oliveira Nepomuceno (XXX.202.869-XX); Izabelle da Silva Alves (XXX.547.668-XX); Izabelly Carmo Campos Passos Duarte (XXX.081.227-XX); Jan Lafithy Marcelino Pioner Gomes (XXX.293.570-XX); Jaqueline Roieski Rodrigues (XXX.356.412-XX); Jean Victor Souza Fraga (XXX.938.997-XX); Jefferson Reis de Brito (XXX.332.005-XX); Jessica Miquelitto Gasparoni (XXX.668.596-XX); Jhonata da Silva de Oliveira (XXX.310.327-XX); Jhony Felipe Campelo de Lima (XXX.207.834-XX); Jhoyce da Gama Silva (XXX.964.967-XX); Joao Alberto Ramos Felix (XXX.907.757-XX); Joao Antonio Ferrari (XXX.695.319-XX); Joao Augusto Luz Reis (XXX.641.371-XX); Joao Cleber Duarte de Oliveira (XXX.751.088-XX); Joao Eduardo Oliveira Lopes (XXX.592.640-XX); Joao Eduardo Santana e Santana (XXX.206.675-XX); Joao Gabriel Pires de Souza da Costa (XXX.590.877-XX); Joao Gabriel de Oliveira Machado (XXX.781.400-XX); Joao Gabriel dos Santos Nascimento (XXX.942.967-XX); Joao Guilherme Fonseca Silverio Fernandes (XXX.846.627-XX); Joao Guilherme de Farias Martins (XXX.788.752-XX); Joao Lucas Benevides Diogenes (XXX.030.273-XX); Joao Lucas Falcao Diniz Oliveira (XXX.252.034-XX); Joao Marcos Carvalho Aragao (XXX.605.077-XX); Joao Paulo Nascimento Correia Araujo (XXX.736.275-XX); Joao Paulo Pereira de Andrade (XXX.479.606-XX); Joao Paulo de Oliveira Barros (XXX.103.487-XX); Joao Pedro Bezerra Oliveira (XXX.499.507-XX); Joao Pedro Candez de Almeida (XXX.360.217-XX); Joao Pedro Lima de Moraes (XXX.955.067-XX); Joao Pedro Nascimento de Jesus (XXX.000.767-XX); Joao Pedro Ribeiro Iorio dos Santos (XXX.067.657-XX); Joao Pedro da Silva Campos (XXX.322.487-XX); Joao Pedro de Jesus Santos (XXX.078.987-XX); Joao Pedro de Souza Meireles (XXX.034.677-XX); Joao Victor Andrade da Silva (XXX.660.917-XX); Joao Victor Coelho Nascimento (XXX.238.370-XX); Joao Victor Leonardo Lucinda Silva (XXX.008.641-XX); Joao Victor Novais Cecoti (XXX.215.231-XX); Joao Victor Pereira de Freitas (XXX.696.466-XX); Joao Victor Rangel da Silva (XXX.229.327-XX); Joao Victor Reis Silva (XXX.955.376-XX); Joao Victor de Moura Fernandes (XXX.858.427-XX); Joao Victor dos Reis Lessa (XXX.571.937-XX); Joao Viktor Maia Sant Ana (XXX.795.088-XX); Joao Vinicius Coelho Machado (XXX.416.324-XX); Joao Vitor Camara Medeiros (XXX.535.494-XX); Joao Vitor Carosio (XXX.422.658-XX); Joao Vitor Gomes Pereira (XXX.166.428-XX); Joao Vitor Maciel da Silva (XXX.666.470-XX); Joao Vitor Mendes (XXX.175.708-XX); Joao Vitor Nascimento Lima Souza (XXX.991.075-XX); Joao Vitor Neves Duarte (XXX.536.011-XX); Joao Vitor Santos Antonio (XXX.116.377-XX); Joao Vitor de Oliveira da Silva (XXX.985.167-XX); Joaquim Felipe Ribeiro Guimaraes (XXX.319.676-XX); Joaquim de Oliveira Gomes Neto (XXX.647.775-XX); Joelcio Fernando Leke Maciel (XXX.349.499-XX); Johnny da Silva Barbosa (XXX.846.257-XX); Johny Cledson Santana Santos Filho (XXX.806.895-XX); Jonas Alcantara da Silva (XXX.352.667-XX); Jonatas Sergio dos Santos (XXX.506.837-XX); Jose Adriano Silva do Nascimento (XXX.372.643-XX); Jose Francisco Vitor Sapucaia de Oliveira Santos (XXX.611.818-XX); Jose Gabriel da Silva Andrade (XXX.658.125-XX); Jose Helber Batista Figueiredo Silva (XXX.926.694-XX); Jose Ravier do Nascimento Silva (XXX.138.684-XX); Josemir Jose da Silva Junior (XXX.768.624-XX); Josue Mateus Miguel (XXX.785.186-XX); José Vítor Silva Gusmão (XXX.311.238-XX); Joyce de Araujo e Silva (XXX.526.574-XX); João Antônio Almeida Colombo (XXX.881.220-XX); João Gabriel Lopes da Silveira Soares (XXX.161.622-XX); João Henrique Strapasson (XXX.972.120-XX); João Marcelo Dayrell Pirfo Galuppo (XXX.811.096-XX); João Marcelo Veloso Paim (XXX.767.136-XX); João Pedro Carneiro de Souza (XXX.177.356-XX); João Pedro Carvalho de Oliveira (XXX.576.726-XX); João Pedro Cassini Fiório (XXX.269.637-XX); João Pedro Perrucci Gabriel (XXX.198.278-XX); João Pedro de Aragão Lucio (XXX.444.677-XX); João Victor Feitosa Rodrigues (XXX.299.367-XX); João Victor Mozaga da Conceição (XXX.758.437-XX); João Vítor Ferreira Santaren (XXX.760.977-XX); Juan Carlos Montezano Oliveira (XXX.700.140-XX); Julia Enzweiler Hoffmeister (XXX.944.140-XX); Julia Gabriella Borges de Souza Rainha (XXX.583.207-XX); Julia Henrique do Rego (XXX.402.807-XX); Julia Machado Reboucas (XXX.216.437-XX); Julia da Silva Quintanilha Fortes (XXX.479.034-XX); Julia da Silva de Almeida (XXX.517.607-XX); Juliana dos Santos (XXX.554.730-XX); Julie Mcclan Sennes de Souza (XXX.486.587-XX); Julio Cesar Carvalho Gazele (XXX.441.157-XX); Julio Cesar Santos Silva (XXX.167.254-XX); Jullya Regina Rodrigues Almeida (XXX.606.533-XX); Júlia de Avila Lencina (XXX.098.900-XX); Kaique Silveira Viana Costa (XXX.820.915-XX); Kalleb Barbosa Correia da Silva (XXX.276.457-XX); Kamylla dos Santos Zago (XXX.580.440-XX); Kandy Mateus Silva Siqueira (XXX.030.992-XX); Karolynne da Silva Bernardo (XXX.220.967-XX); Kaua de Souza Almeida (XXX.045.157-XX); Kaua dos Reis Amorim (XXX.549.287-XX); Kauã Davi da Silva Coutinho (XXX.817.777-XX); Kauê Souza Vasconcelos (XXX.804.823-XX); Kaylane Baeta Goncalves (XXX.748.827-XX); Kaylane Ferreira da Encarnação Gomes (XXX.056.267-XX); Keila Oliveira Cavalcante de Souza (XXX.916.770-XX); Kelly Cristina Garcia Santos (XXX.500.166-XX); Ketlyn de Almeida Lopes Goulart (XXX.261.267-XX); Keven Costa Feitosa dos Santos (XXX.083.223-XX); Kevin Alex Malaquias de Souza (XXX.283.496-XX); Kevin Lee Dancoski Lederer (XXX.640.849-XX); Kevin Machado Almeida de Oliveira (XXX.460.777-XX); Kevin Montes da Silva (XXX.549.360-XX); Kevin de Carvalho Assuncao (XXX.431.823-XX); Kleison Barbosa Candido da Silva (XXX.768.174-XX); Klinger Pereira Padilha (XXX.568.677-XX); Laiane de Sousa Silva Bizarria (XXX.518.785-XX); Laino Brandao de Brito Rodrigues (XXX.444.677-XX); Lais Ferreira Antonio da Silva (XXX.705.347-XX); Lamarck Marion Marques da Costa (XXX.912.854-XX); Lara Anita Madeira (XXX.870.279-XX); Lara Cristina Pereira Malaquias (XXX.195.956-XX); Larissa Brittes Marcelino (XXX.591.887-XX); Larissa Cristina Ramos da Silva Cruz (XXX.604.607-XX); Larissa Fernandes Franco (XXX.542.511-XX); Larissa Vasconcelos de Castro Amaral (XXX.257.527-XX); Larissa Vitoria Ferreira de Oliveira (XXX.600.977-XX); Laryssa Balbino Moreira (XXX.301.077-XX); Laura Luiza das Neves Rosa (XXX.457.524-XX); Lays Genro Coutinho (XXX.770.180-XX); Leandro Barboza Teixeira (XXX.575.577-XX); Leandro Junior Correa Silva (XXX.567.107-XX); Leandro Lima da Silva (XXX.259.490-XX); Leonardo Abilio Monteiro de Freitas (XXX.679.957-XX); Leonardo Alves Rosa (XXX.877.740-XX); Leonardo Farias Soares Pereira (XXX.870.428-XX); Leonardo Felicio da Silva (XXX.607.686-XX); Leonardo Fernandes Oliveira (XXX.828.756-XX); Leonardo Leal Lima Junior (XXX.119.491-XX); Leonardo Naysinger Arruda (XXX.283.020-XX); Leonardo Phillipe Navarro Rosa (XXX.359.697-XX); Leonardo Ramos Martins (XXX.069.807-XX); Leonardo Santana Cardoso (XXX.525.877-XX); Leonardo Teixeira Rozin dos Santos (XXX.639.780-XX); Leonardo Vanetti Santilli (XXX.800.859-XX); Leticia Ferreira de Almeida (XXX.166.897-XX); Leticia Freitas de Souza (XXX.711.507-XX); Letícia Martins Rocha (XXX.724.477-XX); Lincoln Goncalves Figueiredo (XXX.920.737-XX); Lorenzo Fogazzi Flores (XXX.410.970-XX); Lorrany Pavan da Silva Monteiro (XXX.382.237-XX); Luan Carlos de Araujo Cajazeiras (XXX.136.817-XX); Luan Cordeiro Trindade (XXX.026.877-XX); Luan Felipe Sales de Oliveira (XXX.986.297-XX); Luan de Azevedo Araujo (XXX.480.917-XX); Luanna Oliveira de Araujo (XXX.234.127-XX); Lucas Adriano da Silva Barboza (XXX.271.358-XX); Lucas Almeida dos Santos Longo (XXX.539.677-XX); Lucas Amaro dos Santos (XXX.967.440-XX); Lucas Ancelmo dos Santos Paiva (XXX.072.227-XX); Lucas Aurelio Pereira da Costa (XXX.224.697-XX); Lucas Barbosa Lins de Melo (XXX.756.664-XX); Lucas Correa de Freitas (XXX.158.469-XX); Lucas Francelino dos Santos (XXX.812.147-XX); Lucas Gabriel Monteiro Santos (XXX.388.398-XX); Lucas Gabriel Pereira Souza (XXX.295.506-XX); Lucas Gomes Amaral (XXX.178.216-XX); Lucas Gomes Taveira Sampaio Kubrusly (XXX.686.926-XX); Lucas Gordilho Apud (XXX.816.748-XX); Lucas Hartwig Centeno (XXX.150.960-XX); Lucas Henrique da Silva Rangel (XXX.170.707-XX); Lucas Henryky Alves (XXX.020.986-XX); Lucas Lemos Barbieri (XXX.109.639-XX); Lucas Martins de Barros (XXX.079.917-XX); Lucas Martins dos Santos (XXX.398.858-XX); Lucas Matheus da Silva (XXX.660.987-XX); Lucas Mendes Santiago Filho (XXX.158.546-XX); Lucas Mendonca Reis (XXX.203.536-XX); Lucas Oliveira Rangel Nascimento (XXX.540.777-XX); Lucas Ribeiro Cavalcante (XXX.481.591-XX); Lucas Rodrigues Fuentes (XXX.825.158-XX); Lucas Silva Souza (XXX.907.805-XX); Lucas Souza Viana (XXX.586.853-XX); Lucas Wilges Costa Beber (XXX.550.980-XX); Lucas de Almeida Rocha Serra (XXX.569.247-XX); Lucas de Melo Lemele Vianna (XXX.073.337-XX); Lucas de Oliveira Schelk (XXX.412.727-XX); Lucas de Oliveira Silva (XXX.706.008-XX); Lucas de Souza Senna (XXX.044.520-XX); Lucas do O Mesquita (XXX.511.617-XX); Lucas dos Santos Freitas (XXX.604.337-XX); Ludmila Ferreira Ribeiro (XXX.039.873-XX); Luis Felipe Silva Leite (XXX.828.231-XX); Luis Guilherme Dorneles dos Santos Valério (XXX.996.362-XX); Luis Guilherme Sales Pinheiro (XXX.284.653-XX); Luis Gustavo Goncalves Mateus de Souza (XXX.016.527-XX); Luis Gustavo da Costa dos Santos (XXX.719.873-XX); Luiz Antônio Ribeiro de Souza (XXX.703.737-XX); Luiz Carlos da Silva Nascimento Junior (XXX.348.784-XX); Luiz Eduardo de Souza Maciel (XXX.053.606-XX); Luiz Felipe de Miranda Lopes (XXX.201.877-XX); Luiz Felipe do Nascimento Costa (XXX.863.001-XX); Luiz Fernandes Rios (XXX.843.833-XX); Luiz Gabriel Guimaraes Farias (XXX.883.331-XX); Luiz Guilherme da Silva Souza (XXX.980.876-XX); Luiz Henrique Maciel Bezerra (XXX.769.104-XX); Luiz Miguel Toller Marconatto (XXX.567.542-XX); Luiz Paulo Monteiro Pires (XXX.361.477-XX); Luiz Ricardo Favero Silva (XXX.880.807-XX); Luiz Ximenes Monteiro Neto (XXX.096.992-XX); Luís Henrique Alencar Costa Oliveira (XXX.140.173-XX); Maicon da Silva Abreu (XXX.795.257-XX); Maicon de Souza Brandao (XXX.033.617-XX); Manoella Ellide Aita Momolli (XXX.291.760-XX); Marcell Parra Araujo Bernardo Silva (XXX.434.334-XX); Marcello Ramos de Carvalho Raimundo (XXX.086.417-XX); Marcelo Andreas Pena Farias (XXX.174.822-XX); Marcelo Henrique Silva de Andrade (XXX.966.984-XX); Marcelo Minasse Yanaze (XXX.533.349-XX); Marcelo Muniz Baptista (XXX.625.127-XX); Marco Antonio Menezes Santos (XXX.455.698-XX); Marco Antonio de Andrade Ribeiro da Silva (XXX.784.837-XX); Marco Aurelio Silva de Souza Paulo (XXX.256.647-XX); Marcos David Rodrigues de Sousa (XXX.894.483-XX); Marcos Francisco de Sousa Segundo (XXX.864.803-XX); Marcos Heleno Ribeiro dos Santos (XXX.713.637-XX); Marcos Henrique Pereira Sales Duarte (XXX.287.567-XX); Marcos Matheus Pontes de Souza (XXX.952.877-XX); Marcos Paulo Silva dos Santos (XXX.248.297-XX); Marcos Pereira Rodrigues da Silva (XXX.632.987-XX); Marcos Rodrigo da Rocha Martins (XXX.723.957-XX); Marcos Samuel Ferreira Barbosa (XXX.008.533-XX); Marcos Vinicios Ternavisk de Lima (XXX.649.477-XX); Marcos Vinicius Gomes da Silva (XXX.582.414-XX); Marcos Vinicius Rodrigues Silva (XXX.110.176-XX); Marcos Vitor de Sousa Lima e Silva (XXX.309.203-XX); Marcus Davi Carneiro Gusmao (XXX.872.617-XX); Marcus Vinícius Almeida Mendes (XXX.864.932-XX); Marcus Vinícius Gonçalves de Souza (XXX.363.491-XX); Maria Eduarda Oliveira dos Santos Silva (XXX.681.257-XX); Maria Eduarda Silva Marques (XXX.712.113-XX); Maria Isabele Neves de Oliveira (XXX.235.828-XX); Mariana Alvaro Silva Rodrigues (XXX.886.426-XX); Mariana Cardoso Martins (XXX.787.027-XX); Mariana Guimaraes Rodrigues (XXX.968.517-XX); Mariana Guimarães Mendes (XXX.076.897-XX); Mariana Pacheco Piassa (XXX.591.060-XX); Mariana Rodarte Freire (XXX.819.566-XX); Mariana de Rezende Silva Almeida (XXX.833.247-XX); Mariane Silva Franca (XXX.036.477-XX); Mario Victor Gomes de Sousa (XXX.575.439-XX); Marlon Ferreira Bezerra (XXX.661.797-XX); Mateus Barroso de Araujo (XXX.278.516-XX); Mateus Costa Brasil (XXX.376.011-XX); Mateus Dantas de Lima (XXX.959.714-XX); Mateus Duarte Cunha Ribeiro (XXX.217.727-XX); Mateus Fernando de Lima (XXX.662.769-XX); Mateus Ferreira Monte (XXX.547.873-XX); Mateus Henrique Rodrigues de Araujo (XXX.192.294-XX); Mateus Maicon dos Santos Reis (XXX.133.825-XX); Mateus Medeiros Santos (XXX.371.826-XX); Mateus Nunes de Oliveira (XXX.296.503-XX); Mateus Rodrigues Carvalho (XXX.548.417-XX); Mateus Rodrigues Ramos (XXX.179.998-XX); Mateus Rodrigues Santos (XXX.836.391-XX); Mateus Vinicius Albuquerque Pereira (XXX.307.744-XX); Mateus Vinicius Rodrigues Renk (XXX.878.526-XX); Matheus Albuquerque Dias (XXX.813.237-XX); Matheus Almeida Ferreira Prado dos Santos (XXX.644.547-XX); Matheus Ferreira Christovam (XXX.389.392-XX); Matheus Guedes Lourenco (XXX.091.377-XX); Matheus Lourenco Ezaquiel (XXX.499.147-XX); Matheus Luiz Freire Vieira (XXX.742.777-XX); Matheus Muniz Marques (XXX.285.147-XX); Matheus Oliveira de Santana (XXX.038.944-XX); Matheus Petsolt da Conceicao (XXX.865.075-XX); Matheus Rocha Ricardo Oliveira (XXX.277.766-XX); Matheus Rodrigues Tinta dos Reis (XXX.356.777-XX); Matheus Santiago Bretas da Silveira (XXX.854.966-XX); Matheus Santos Dresch (XXX.567.870-XX); Matheus Vieira da Rosa (XXX.617.640-XX); Matheus Vinicius Macedo de Franca (XXX.379.314-XX); Matheus da Silva Goncalves (XXX.167.517-XX); Matheus de Oliveira Grunheidt Vilela (XXX.322.172-XX); Matheus de Oliveira Tavares (XXX.253.257-XX); Matheus de Souza Belfort (XXX.857.061-XX); Mattheus Almeida dos Santos (XXX.614.417-XX); Mauricio Bernardo Ribeiro dos Santos (XXX.620.377-XX); Mauricio Schipper Borges (XXX.934.860-XX); Maurício Leal Soares de Bairros (XXX.528.850-XX); Maxwel Oliveira Alves da Cruz (XXX.045.216-XX); Maxwell Hilario de Assis (XXX.551.167-XX); Maykon Douglas de Oliveira Dantas (XXX.908.485-XX); Melissa Fogaça da Silva (XXX.137.891-XX); Mell Vincenzi Barbosa Ferreira (XXX.096.827-XX); Messias Carneiro Rios (XXX.205.195-XX); Michelle Aissa Góis Nascimento Gomes (XXX.253.937-XX); Miguel Prado da Silva (XXX.070.605-XX); Miguel Soares Silva (XXX.166.777-XX); Mikael Parente Reis (XXX.042.943-XX); Milena Fontinele Torres (XXX.618.838-XX); Milena Lessa Silva (XXX.419.657-XX); Milena Lopes de Paula Bretas (XXX.780.747-XX); Milena Mendes da Silva (XXX.621.316-XX); Milena da Silva Gallotte (XXX.177.317-XX); Millena Kelly Alves Oliveira (XXX.344.241-XX); Miquéias Benka Steyer (XXX.050.170-XX); Mirian Debora Goncalves de Oliveira (XXX.260.567-XX); Mizael Selerino do Nascimento Costa (XXX.206.784-XX); Moises Guedes de Negreiros Junior (XXX.097.452-XX); Moises Maia da Silva (XXX.656.577-XX); Murilo Gabriel Ferreira Mota (XXX.175.754-XX); Murilo Ianoski (XXX.259.679-XX); Mylena dos Santos Pecanha (XXX.093.797-XX); Natalia Costa da Silva Batista (XXX.952.547-XX); Natan Suriel Nascimento Flores (XXX.759.975-XX); Natanael Chagas Lins (XXX.847.864-XX); Nathalia Marinho Pimentel (XXX.963.020-XX); Nathan Correa Soares (XXX.769.507-XX); Natã Sena França (XXX.401.141-XX); Nayara Aparecida Engelender de Oliveira (XXX.426.076-XX); Neusvanderson da Silva Alves dos Santos (XXX.225.414-XX); Nicholas Oliveira Pacidonio (XXX.823.326-XX); Nicolas Lazaroto Bezerra de Lima (XXX.372.628-XX); Nicolas Marques Costa Velho (XXX.037.298-XX); Nicole Betat Basilio (XXX.445.620-XX); Nivaldo Pereira da Silva Junior (XXX.530.054-XX); Otho Gustavo Reis de Souza Melo (XXX.148.207-XX); Pablo Amarante de Souza (XXX.781.807-XX); Pablo Vinicius Farias Seiberlick (XXX.594.492-XX); Pablo de Souza Oliveira (XXX.535.836-XX); Patricia Giovannetti Lunardi (XXX.058.321-XX); Patricia de Souza Ferreira (XXX.615.286-XX); Patrick Wanderson Silva dos Santos (XXX.243.519-XX); Patrick da Silva Magalhaes (XXX.243.647-XX); Patrynie Garcia Barbosa (XXX.545.191-XX); Paula Cristina Gomes de Menezes Palerme (XXX.032.982-XX); Paulo Guilherme Santos Carvalho (XXX.065.675-XX); Paulo Henrique Almeida da Silva (XXX.645.231-XX); Paulo Henrique Cantergiani Custodio (XXX.200.349-XX); Paulo Henrique de Carvalho Miguel (XXX.521.191-XX); Paulo Henrique de Oliveira Calincani Coutinho (XXX.434.717-XX); Paulo Henrique de Oliveira Gomes (XXX.952.546-XX); Paulo Ramos Filho (XXX.951.436-XX); Paulo Ricardo Matos Junior (XXX.133.400-XX); Paulo Roberto Fernandes dos Santos (XXX.735.897-XX); Paulo Rogerio Souza Neves Barbosa (XXX.150.966-XX); Paulo Thiago Gomes da Silva (XXX.746.364-XX); Pedro Aurélio Dias Guimarães (XXX.995.864-XX); Pedro Barbosa da Silva Junior (XXX.528.054-XX); Pedro Felipe Galvão do Nascimento (XXX.643.087-XX); Pedro Fernandes de Sousa (XXX.368.974-XX); Pedro Fingolo Silva (XXX.862.297-XX); Pedro Gabriel Nascimento Gonçalves (XXX.731.475-XX); Pedro Gabriel de Sant Anna Ribeiro (XXX.003.077-XX); Pedro Henrique Andrade Araujo (XXX.079.087-XX); Pedro Henrique Barboza (XXX.868.887-XX); Pedro Henrique Ferreira da Silva (XXX.727.827-XX); Pedro Henrique Moraes Cardoso (XXX.498.997-XX); Pedro Henrique Nascimento Carvalho (XXX.315.967-XX); Pedro Henrique Oliveira Monteiro (XXX.589.197-XX); Pedro Henrique Palmeira Evangelista (XXX.227.300-XX); Pedro Henrique Rodrigues de Almeida (XXX.725.966-XX); Pedro Henrique Silva Gusmao (XXX.581.375-XX); Pedro Henrique da Costa Cardoso (XXX.499.457-XX); Pedro Henrique de Oliveira Brito (XXX.578.401-XX); Pedro Henrique de Sousa Morais (XXX.166.849-XX); Pedro Ivo Attila da Veiga (XXX.069.727-XX); Pedro Kuser Falcao (XXX.897.978-XX); Pedro Lucas Maia de Oliveira (XXX.712.771-XX); Pedro Lucas de Alencar Araujo Freire (XXX.622.433-XX); Pedro Lucas de Souza Gomes (XXX.688.127-XX); Pedro Lucas de Souza Guedes (XXX.458.304-XX); Pedro Mateus de Sousa Nunes Castro (XXX.479.574-XX); Pedro Perroni Nery (XXX.226.970-XX); Pedro Radespiel Gomes (XXX.163.707-XX); Pedro Theophilo Gomes Magalhaes (XXX.601.077-XX); Pedro Vargas de Moura (XXX.540.569-XX); Pedro Victor Queiroz Viana (XXX.876.083-XX); Pedro Yutaka Carriello Hinago (XXX.740.367-XX); Pedro de Almeida Saldanha Filho (XXX.441.764-XX); Pedro de Oliveira (XXX.252.306-XX); Pedro dos Santos Nogueira (XXX.412.477-XX); Petrus Pinheiro de Farias (XXX.262.008-XX); Priscila Ferreira Pinto Filippo (XXX.386.546-XX); Queren Hapuque Alves da Silva (XXX.988.954-XX); Queren Vitoria Silva de Oliveira (XXX.924.907-XX); Racheli Terra de Azevedo (XXX.423.037-XX); Rafael Furtado de Sena (XXX.346.974-XX); Rafael Noguerol Carvalho (XXX.448.717-XX); Rafael Vargas Carvalheira (XXX.324.528-XX); Rafael de Castro Silva (XXX.753.967-XX); Rafael de Lima Brum (XXX.921.717-XX); Rafael de Oliveira Pinto (XXX.237.377-XX); Rafael de Oliveira Silva (XXX.456.426-XX); Rafael de Sousa Soares (XXX.436.687-XX); Rafael dos Santos Vila Nova (XXX.634.617-XX); Rafaella de Almeida Simoes Soares (XXX.491.207-XX); Raian Gonçalves Costa (XXX.065.891-XX); Raidson Mateus Freire (XXX.481.964-XX); Raissa Bastos Carvalho Couto (XXX.559.175-XX); Ramon Oliveira de Sena (XXX.933.977-XX); Raphael Gama Lourenco dos Santos (XXX.862.645-XX); Raphael Nicolete Meireles (XXX.792.096-XX); Raphael Nóbrega de Araujo (XXX.677.217-XX); Rayson Jordao de Paiva (XXX.488.157-XX); Rebeca Ribeiro Kurchchoff (XXX.188.924-XX); Rebecca Cassetti Vianna (XXX.157.317-XX); Reginaldo Conceicao Junior (XXX.733.467-XX); Renan Gustavo de Lima Candido (XXX.162.947-XX); Renan Oliveira de Souza (XXX.371.307-XX); Renan Sant Anna dos Reis (XXX.437.287-XX); Renan da Silva Felizardo (XXX.052.257-XX); Renato de Luna Santos (XXX.757.984-XX); Rene Bertolini Robert (XXX.100.199-XX); Renilson da Silva Lima (XXX.644.865-XX); Rhauan Victor Ferreira Albuquerque (XXX.108.124-XX); Rhuan Carlos Duarte Sousa Pereira (XXX.567.361-XX); Rhuan Marcelo Mota Garcia (XXX.715.204-XX); Ricardo Araujo da Silva (XXX.507.051-XX); Ricardo Tavares de Siqueira Filho (XXX.218.467-XX); Roberto Silveira Coelho (XXX.420.597-XX); Roberto de Melo Cavalcante Filho (XXX.587.944-XX); Robson Silveira Pereira (XXX.851.231-XX); Rodrigo Antonio Rodrigues Bezerra (XXX.908.853-XX); Rodrigo Dias Cruz Machado (XXX.017.247-XX); Rodrigo Franca Pereira (XXX.630.056-XX); Rodrigo Ramos Batista (XXX.914.527-XX); Rodrigo Sudre de Almeida (XXX.273.217-XX); Rodrigo de Moura Felix (XXX.736.732-XX); Romeu Vinicius Santos Barreto (XXX.573.635-XX); Ronald Silva Rocha (XXX.087.284-XX); Ronaldo Ferreira da Silva (XXX.124.458-XX); Ruan Gomes Ribeiro da Silva (XXX.006.697-XX); Ruan Mesquita Teixeira (XXX.121.567-XX); Ruan Pablo Rodrigues (XXX.254.615-XX); Ryan Eleuterio Silva (XXX.944.836-XX); Ryan Ramos dos Santos (XXX.603.004-XX); Ryan Rodrigues Machado (XXX.462.607-XX); Ryan de Almeida Fernandes (XXX.936.617-XX); Ryan dos Santos Ferreira do Patrocínio (XXX.922.277-XX); Rômulo César da Costa Vieira (XXX.218.872-XX); Sabrina Vasconcelos Mendes dos Santos (XXX.805.597-XX); Samara Cardoso de Souza Pinto (XXX.615.697-XX); Samara de Souza Targino (XXX.293.367-XX); Samuel Claudio Maia de Menezes (XXX.594.804-XX); Samuel Esterci Pires Vaz (XXX.611.136-XX); Samuel Farias dos Reis Filho (XXX.582.797-XX); Samuel Feitosa Costa (XXX.491.563-XX); Samuel Formosino Bezerra da Silva (XXX.833.854-XX); Samuel Henrique Archila Oliveira (XXX.302.377-XX); Samuel Lourenco dos Santos Filho (XXX.010.278-XX); Samuel Lourival da Silva Filho (XXX.089.250-XX); Samuel Ramón de Miranda Peres (XXX.575.670-XX); Samuel Ribeiro de Alexandria (XXX.118.295-XX); Samuel Rodrigues Nascimento (XXX.754.977-XX); Sandro Reis Paulino de Melo Junior (XXX.567.724-XX); Sarah Contardi da Silva (XXX.735.547-XX); Savio Lopes de Alencar (XXX.329.623-XX); Serugue Sasso (XXX.695.450-XX); Silas Soares da Cruz Magalhaes (XXX.656.017-XX); Silvio Cesar Theodoro Petrocelli (XXX.886.697-XX); Silvio Izidio de Gois Junior (XXX.612.837-XX); Sofia Cardoso Coelho (XXX.622.109-XX); Solano Monteiro Paes (XXX.542.856-XX); Stefanny Ribeiro Souza (XXX.926.767-XX); Stephanie Aguiar Ribeiro Cinelli Alves (XXX.626.397-XX); Tamara Nobrega Monteiro (XXX.213.547-XX); Tamirys Elizeu Alencar de Souza da Cunha (XXX.842.177-XX); Tarsys Weslley Duarte Goncalves (XXX.009.724-XX); Tassia Farencena Pereira (XXX.920.410-XX); Thais Adriana Cabral de Souza (XXX.537.231-XX); Thais Daneli Sobrera (XXX.638.820-XX); Thais Mikaelly de Santana Silva (XXX.536.944-XX); Thales Lira Marinho Gomes (XXX.783.394-XX); Thales Renan Franca Reinaldo (XXX.698.604-XX); Thales de Oliveira Duarte (XXX.111.867-XX); Thalys Costa Fernandes Tostes (XXX.933.527-XX); Thayanne Lima de Sousa (XXX.584.323-XX); Thaylon Saeso Martins da Silva Freire (XXX.663.864-XX); Thiago Antonio Meira Mendonca (XXX.004.468-XX); Thiago Augusto de Amorim Thomaz (XXX.724.877-XX); Thiago Baldassa Portela (XXX.700.148-XX); Thiago Beckmann dos Reis (XXX.658.891-XX); Thiago Lopes da Costa (XXX.168.416-XX); Thiago Rodrigo Pires Barros (XXX.132.443-XX); Thiago Vitalino dos Reis (XXX.832.956-XX); Thiago dos Santos Ferreira (XXX.376.116-XX); Thyago Brayan dos Santos Mendonca (XXX.796.732-XX); Tiago Carvalho Sena (XXX.606.217-XX); Tiago Coimbra Costa (XXX.144.121-XX); Tiago Sousa Costa (XXX.446.125-XX); Tiago Tito Burnett (XXX.702.323-XX); Tiago de Araujo Medeiros (XXX.679.874-XX); Tifanny Miranda Ferreira (XXX.991.384-XX); Tomás Goulart Carlotto (XXX.476.640-XX); Tulio Marcus Ramos Silveira (XXX.093.016-XX); Vagner da Silva Resende (XXX.425.627-XX); Valmir Lima dos Santos Júnior (XXX.013.773-XX); Vanderley de Souza Santos (XXX.941.835-XX); Victor Dorneles Souza Ferreira (XXX.632.860-XX); Victor Emanuel Rodrigues Bastos Serra (XXX.678.755-XX); Victor Hugo Azeredo dos Santos (XXX.099.157-XX); Victor Kalebe Madeira Santos (XXX.041.516-XX); Victor Lucas Costa da Silva Matta (XXX.205.477-XX); Victor Nunes Longobucco (XXX.496.347-XX); Victor Terllizzie Vieira Lopes (XXX.654.825-XX); Victor de Oliveira Almeida (XXX.942.247-XX); Victoria Amabile Cruz e Silva (XXX.207.544-XX); Victoria Clara de Araujo Luba Pereira (XXX.307.301-XX); Victoria Sauer Ribeiro (XXX.629.929-XX); Vinicius Cesar Rodrigues (XXX.310.748-XX); Vinicius Duarte Tostes (XXX.116.437-XX); Vinicius Felipe Souza Reis Oliveira (XXX.530.737-XX); Vinicius Fiorin (XXX.986.590-XX); Vinicius Martins Rodrigues (XXX.729.548-XX); Vinicius Raimundo Seraphim (XXX.246.817-XX); Vinicius Vieira Bastos (XXX.352.566-XX); Vinícius Alves dos Santos (XXX.442.467-XX); Vinícius Coimbra Kosman Paz (XXX.113.807-XX); Vinícius Dias Galvão (XXX.226.128-XX); Vinícius Lanes (XXX.752.207-XX); Vitor Alves de Melo (XXX.755.657-XX); Vitor Azevedo da Costa (XXX.488.296-XX); Vitor Gabriel Brites de Oliveira (XXX.599.657-XX); Vitor Goncalves Augusto (XXX.851.517-XX); Vitor Hugo Limberger Vieira (XXX.382.730-XX); Vitor Monteiro Ribeiro (XXX.187.337-XX); Vitor Ramos Pereira (XXX.768.207-XX); Vitor Roberto Moreira Doege (XXX.355.401-XX); Vitor Soares Nunes da Silva (XXX.086.687-XX); Vitória Maria Gomes Araujo (XXX.774.946-XX); Vítor Brandão Matos (XXX.168.480-XX); Wagner Kauan dos Santos (XXX.768.929-XX); Wanderlei Francisco da Silva Junior (XXX.306.716-XX); Waschington Luis de Paula Freitas (XXX.843.756-XX); Weder Vieira Lima (XXX.917.856-XX); Wellynton Oliveira dos Santos (XXX.167.977-XX); Wendell Klismann Cavalcante de Almeida (XXX.679.914-XX); Wesley Feitoza Silva (XXX.861.668-XX); Wesley dos Santos Reis (XXX.416.838-XX); William Pinheiro Aroucha (XXX.685.063-XX); Willyane Vitoria Leal Batista (XXX.412.894-XX); Yago Fortes Ferreira da Silva (XXX.859.837-XX); Yago Levi Cardoso Pontes da Silva (XXX.238.167-XX); Yago Madureira Lima (XXX.779.786-XX); Yan Deivison da Silva Martins (XXX.076.557-XX); Yan da Silva Araujo (XXX.984.797-XX); Yasmin Menezes de Medeiros (XXX.576.287-XX); Yasmin Walleska de Oliveira Silva (XXX.339.754-XX); Ygor Gabriel Costa Ferreira (XXX.561.217-XX); Yngrid Nathana Barbosa Ribeiro (XXX.456.692-XX); Yuri Alexandre da Silva Ferreira (XXX.163.667-XX); Yuri Dantas Cruz da Silva (XXX.028.727-XX); Yuri Gabriel de Deus (XXX.190.801-XX); Yuri Rodrigo Bomfim Campos (XXX.569.495-XX); Yuri Thierry Santos Rodrigues (XXX.957.035-XX); Yuri de Oliveira Matieli Goncalves (XXX.287.447-XX); Ícaro Oliveira Lessa (XXX.232.864-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.